Tribunal: TJDFT
Processo: 0751608-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0751608-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: MILTON TADASHI MIYAGAWA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença, o autor interpusera recurso de apelação. Sucede que o ilustre causídico que subscrevera o apelo aviado pelo autor[1] – Dr. Marcelo Michel de Assis Magalhaes OAB-MG 91.045 21.830 – não está revestido de aparato material para firmá-la de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato[2] do qual germinara os poderes de representação que lhes foram conferidos fora firmado 12 de março de 2024 e com expressa previsão de validade pelo interregno por 01 (um) ano , a contar daquela data , não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual da outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[3], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação 72262608 (fls. 151/159) [2] Procuração ID Num. 72262234 - (fls. 28/33) [3] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)